Tribunal: TJPA
Processo: 0004404-93.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004404-93.2016.8.14.0123

APELANTE: ESTANILIO NUNES PEREIRA, MARIA RODRIGUES PEREIRA

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº:
0004404-93.2016.8.14.0123

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTANILIO NUNES PEREIRA e MARIA RODRIGUES PEREIRA

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. EXTINÇÃO DA CONCESSÃO POR CADUCIDADE. PORTARIA MME Nº 373/2017. SERVIDÃO NÃO IMPLEMENTADA NO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de acordo extrajudicial e complemento de indenização por servidão administrativa, extinguindo o processo com resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a concessão da ré foi extinta e a servidão não foi implementada no imóvel dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação da concessão pública da ré (caducidade) e a consequente não implementação física da servidão no imóvel retiram o interesse de agir dos autores quanto à indenização suplementar; e (ii) estabelecer, sob a égide do princípio da causalidade, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo por fato superveniente imputável a uma das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica por caducidade (Portaria MME nº 373/2017) torna impossível a continuidade do empreendimento pela ré, configurando a perda superveniente do objeto da ação indenizatória quando a servidão não chegou a ser fisicamente consolidada.

O interesse de agir deve ser analisado no momento da propositura da ação. Na época do ajuizamento, vigia o contrato de servidão e a concessão, sendo legítimo o interesse dos autores em questionar o valor da indenização e vício de consentimento.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou ao seu esvaziamento deve arcar com os ônus da sucumbência. A extinção do feito decorreu da caducidade da concessão da ré por inadimplência contratual perante a União, fato este que frustrou a pretensão autoral.

É indevida a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios quando a perda do objeto da ação foi causada exclusivamente pela conduta administrativa/financeira da empresa requerida.

Configurado que a ré deu causa à extinção do processo, deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 85, §10, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção de concessão por caducidade e a não implementação de servidão administrativa configuram perda superveniente do interesse de agir em ação de anulação de acordo e indenização.

Nas hipóteses de extinção do processo por perda de objeto decorrente de fato superveniente, os honorários devem ser fixados em desfavor da parte que deu causa à lide ou ao seu esvaziamento, conforme o princípio da causalidade (Art. 85, §10, CPC).

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85, §10, 330, III, 485, VI, 487, I; Código Civil, arts. 171, II, 473.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 136.345/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012; TJPA, AC 0808643-4, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 11/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTANILIO NUNES PEREIRA e MARIA RODRIGUES PEREIRA
contra sentença (ID 12265910) proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá, nos autos da Ação de Anulação de Acordo Firmado por Vício de Consentimento (Dolo) movida em face de
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
.

Na origem, os autores relataram ser possuidores do imóvel rural "Sítio Anajá", em Novo Repartimento/PA. Alegaram que prepostos da ré os coagiram a firmar acordo de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão (500 kV Xingu-Parauapebas) mediante pagamento de valor irrisório (R$ 6.468,46), requerendo a anulação do pacto ou complementação indenizatória baseada no valor de mercado da área, e, alternativamente, o complemento da indenização no valor de R$ 148.671,08

(Id. 12265873, p. 01).

O Juízo
a quo
reconheceu a perda superveniente do interesse de agir (Id. 12265910). Fundamentou que, embora a servidão tenha sido instituída por contrato, a concessão da ré foi extinta pela Portaria MME nº 373/2017, do Ministério das Minas e Energia (ID 12265890) e a servidão jamais foi fisicamente implementada (construção de torres). Concluiu pela improcedência dos pedidos com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, sob suspensão da exigibilidade.

Irresignada, a Apelante sustenta (Id. 12265914) que a servidão foi juridicamente instituída pelo contrato, gerando restrições de uso e danos à propriedade por anos (áreas
non aedificandi
); a caducidade do contrato de concessão foi causada por culpa exclusiva da ré (inadimplência perante a União), não podendo os autores serem penalizados com ônus sucumbenciais; diante do princípio da causalidade, a ré deve arcar com os honorários, pois deu causa ao ajuizamento e ao posterior esvaziamento da lide.

Oportunizado o contraditório, a Apelada defendeu a manutenção da sentença, arguindo que não houve utilização das terras e que o pagamento de indenização sem a construção da linha configuraria enriquecimento ilícito. Sustentou que a caducidade da concessão impediu a execução dos trabalhos (ID 12266268).

A douta Procuradoria de Justiça (Id. 12341718) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a não consumação da servidão administrativa inviabiliza o pleito indenizatório suplementar.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois tempestivo e isento de preparo em face da gratuidade de justiça deferida.

II. Mérito

A controvérsia gira em torno da condenação sucumbencial e do direito à indenização após a perda do objeto por caducidade da concessão da empresa ré.

Quanto à indenização, restou comprovado nos autos, inclusive por depoimento pessoal do autor (Id. 12265892), que não houve a implementação física do empreendimento no imóvel. Com a Portaria nº 373/2017 do Ministério de Minas e Energia (ID 12265890), a concessão da ATE XXI foi extinta por caducidade devido a descumprimentos contratuais da própria concessionária. Assim, o projeto foi abandonado, caracterizando a perda superveniente do interesse de agir em relação ao complemento da indenização por servidão.

Sobre esta situação, este Tribunal já possui precedente no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO OU DOLO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA SERVIDÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por proprietários rurais contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de constituição de servidão administrativa e de indenização suplementar, firmado para passagem de
linha
de
transmissão
que não chegou a ser instalada.

2. A decisão recorrida entendeu ausentes os vícios de consentimento alegados e consignou que
a servidão não foi implementada por extinção da concessão, inexistindo prejuízos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i)
saber se o acordo extrajudicial para constituição de servidão administrativa é inválido por vício de consentimento; (ii) saber se há direito à indenização complementar quando a servidão não foi efetivamente implementada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ameaça de judicialização do procedimento de servidão não configura coação, nos termos do art. 153 do Código Civil, tratando-se de simples informação sobre o exercício regular de um direito.

5. Não há prova de dolo, engano substancial ou qualquer vício que comprometa a validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

6.
A servidão administrativa não foi implantada, pois a concessão da recorrida foi extinta antes da construção da
linha
de
transmissão
, inexistindo restrição ao uso da propriedade ou desvalorização do imóvel.

7.
A indenização por servidão tem natureza compensatória e pressupõe efetivo prejuízo, inexistente no caso concreto, sob pena de enriquecimento sem causa
(art. 884 do CC).

8. Jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça afasta indenização suplementar em casos idênticos, diante da não implementação da servidão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A validade do acordo extrajudicial de servidão administrativa exige prova concreta de vício de consentimento, não configurada pela simples informação sobre possível judicialização.

2. A indenização suplementar por servidão administrativa somente é devida quando implementada a restrição no imóvel, sendo indevida quando inexistentes obras ou prejuízos decorrentes.

(TJPA – Apelação Cível, Processo nº 0004323-47.2016.8.14.0123, Desa. Rel. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma De Direito Privado, j. 26/11/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA SERVIDÃO DE PASSAGEM DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONDENANDO OS APELANTES NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SERVIDÃO NÃO IMPLANTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS QUE DECORRERIAM DA SERVIDÃO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004346-90.2016.8.14.0123 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Todavia,
assiste razão aos apelantes
no que tange aos ônus da sucumbência. A sentença, ao extinguir o feito com resolução de mérito, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre que, pelo
princípio da causalidade
, a verba honorária deve ser suportada por quem deu causa à demanda ou ao fato que ensejou a sua extinção.

In casu
, os autores ajuizaram a ação quando o contrato de servidão estava pleno e a concessão vigente. O esvaziamento da lide ocorreu por um fato superveniente (caducidade da concessão) provocado exclusivamente pela má gestão ou inadimplência da empresa ré junto ao Poder Concedente. A Administração Pública Federal declarou a caducidade como sanção à concessionária (Id. 12265890).

Nos termos do art. 85, §10, do CPC:
"Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo"
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, havendo extinção por perda de objeto, deve-se perscrutar quem seria o sucumbente caso o mérito fosse julgado ou quem deu azo ao ajuizamento.

Nesse sentido colaciono julgados do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO SATISFEITA. PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA EXTRAPROCESSUAL DA UNIÃO. NECESSIDADE DA AÇÃO NO TEMPO DO AJUIZAMENTO. CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1
. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que deixou de condenar a União ré/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista à superveniência de perda do objeto da Ação.

Segundo entendimento do STJ, em casos idênticos a este, é cabível a condenação em honorários, levando-se em consideração o princípio da causalidade. Indica a jurisprudência: ‘se, pelo contexto descrito nos autos, a pretensão do município, anteriormente resistida, foi atendida em conseqüência de conduta extraprocessual da União, evidencia-se a necessidade dessa ação ao tempo de seu ajuizamento e a responsabilidade da ré pelos ônus advindos da instauração do processo’
(REsp 1.777.160/PB. Rel Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/3/2019). Nesse sentido: Aglnt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.781.362/PB, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/5/2019.

4. Recurso Especial provido para determinar que a verba advocatícia seja fixada na liquidação na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC/2015." (REsp 1825853/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA.

1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos.

2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal.

3.
Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

4.
Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé
.

5. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade.

Agravo regimental improvido."

(AgRg no REsp 1458304/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/12/2014)

Não é razoável que os proprietários rurais, que tiveram seu imóvel onerado por um contrato de servidão viciado e que precisaram acionar o Judiciário, sejam condenados a pagar honorários à empresa que, por inadimplemento contratual com a União, ocasionou a caducidade da concessão e a paralisação do processo.

Portanto, a sentença deve ser reformada exclusivamente para inverter o ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade e ao art. 85, §10, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, condenando a apelada
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relato

Belém, 05/05/2026